Tribunal: TJDFT
Processo: 0738832-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIA DA PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA POR OMISSÃO DE DECLARAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEMA 981. SÚMULA 435. STJ. ART. 135, III DO CTN. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o redirecionamento do cumprimento de sentença à sócia da pessoa jurídica executada.
2. O entendimento no sentido de que possível o redirecionamento automático da execução com base na dissolução irregular da empresa é restrito às execuções fiscais, nas quais incidem as disposições do art. 135, inciso III do CTN e da Súmula 435 do STJ, conforme o Tema 981 do STJ, sendo inaplicável às execuções comuns, nas quais se exige a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio pessoal dos sócios (Precedentes).
3. Recurso conhecido e não provido.